Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021314-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSOS DE AGRAVO INTERPOSTO SOBRE A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O agravo de instrumento interposto sucessivamente a outro agravo de instrumento, em face da mesma decisão, não merece ser conhecido por conta da preclusão consumativa. O conhecimento importaria em violação do princípio da singularidade recursal e preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de agravo interno proposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (contra a decisão monocrática proferida por este relator, nos autos dos Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, movida em desfavor de NILDO LIMA QUEIROZ, perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT.

Na origem, parte autora teve indeferido o benefício da gratuidade da justiça, tendo sido lhe facultado o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Insatisfeita, a parte autora apresentou Recurso de Agravo de Instrumento (id. 64884451), aduzindo que; (i) a decisão agravada eixou de verificar a situação da Agravante e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse; (ii) o estado de iliquidez da Agravante decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica; (iii) a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV) e art. 98 e 99 do CPC; (iv) encontra-se em meio a uma severa e profunda crise de liquidez; (v) não tem condições de custear, neste momento, com as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer em conjunto o pagamento das despesas necessárias à atividade empresarial exercida; (vi) existem diversas ações ajuizadas em face da agravante; (vii) foram levados os bens que guarnecem a sede da Agravante, como cadeiras, frigobar, impressoras, computadores; (viii) impossibilidade de pagamento de custas judiciais em todas a execuções movidas contra a Agravante, visto que todos os valores contidos em suas contas bancárias foram bloqueados; (ix) há o risco de restar prejudicado o pagamento de credores e do salário de seus colaboradores, o que implicaria a total paralisação de suas atividades; (x) impedir o acesso ao Poder Judiciário significa sujeitar a coletividade de credores ao risco de um credor ser beneficiado pela falta do exercício do direito de defesa da Agravante; (xi) se aplica a Súmula 481 do col. Superior Tribunal de Justiça; (xii) necessidade de ser deferido o recolhimento das custas ao final do processo. Pugna pela concessão da tutela provisória recursal para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição exauriente, suspendendo consequentemente qualquer ordem de extinção prematura do feito originário. No mérito, pelo provimento. Juntou documentos.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, com a seguinte fundamentação:

“...verificou-se que o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022776-96.2020.8.11.0000, protocolado em 04/11/2020 questionando a mesma prestação jurisdicional, conforme se pode verificar da peça vestibular (ID 65035999) e da cópia da decisão impugnada (ID 65045956).

Frisa-se que, como o Agravante praticou o ato processual, exercendo seu direito de recorrer por meio do RAI 1022776-96.2020.8.11.0000, ainda que posterior, cujo julgamento já foi realizado (ID 65867480), operada a preclusão consumativa.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Breve relato.”.

Ainda inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Regimental (id. 75962995), aduzindo que; (i) por equivoco protocolou dois Recursos de Agravo de Instrumento; (ii) que o relator deveria ter decretado a litispendência do segundo Recurso interposto; (iii) requer a desconstituição da decisão monocrática com a manutenção do Agravo de Instrumento no 1021314-07.2020.8.11.0000, e a extinção, sem resolução do mérito, do Agravo Interno no 1022776-96.2020.8.11.0000.

Contrarrazões apresentadas (id. 77329490) pugnando pela manutenção da decisão Monocrática.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (contra a decisão monocrática proferida por este relator, nos autos dos Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, movida em desfavor de NILDO LIMA QUEIROZ, perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Anota-se que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste Agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento da impossibilidade de conhecimento do denominado recurso sucessivo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS SUCESSIVOS. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental interposto sucessivamente a outro agravo regimental, em face da mesma decisão, não merece ser conhecido por conta da preclusão consumativa. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg no AREsp 680.064/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS SUCESSIVOS. REVISÃO DA MULTA DIÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de recursos sucessivos da mesma parte e contra idêntica decisão, somente o primeiro credencia-se ao exame da admissibilidade (em tese), em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a revisão da multa diária em situações excepcionais, quando demonstrado que seu valor foi fixado em patamares exorbitantes ou irrisórios, o que não corresponde à hipótese dos autos. 3. Primeiro agravo regimental não provido. Segundo agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 612.696/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)

Veja que o presente RAI 1022776-96.2020.8.11.0000 foi distribuído pelo Agravante em 14/10/2020 impugnando a decisão proferida na Ação de Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT, exarada nos seguintes termos:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua atividade.

Ademais, a pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.

Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, vez que possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido.

Assim, reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte embargante, de modo que INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No entanto, considerando o elevado valor da causa e, consequentemente, das custas processuais, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos.

Intimem-se.” (ID 61580049)

Em seguida, sem justificativa expressa, verificou-se que o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022776-96.2020.8.11.0000, protocolado em 04/11/2020 questionando a mesma prestação jurisdicional, conforme se pode verificar da peça vestibular (ID 65035999) e da cópia da decisão impugnada (ID 65045956).

Frisa-se que, como o Agravante praticou o ato processual, exercendo seu direito de recorrer por meio do RAI 1022776-96.2020.8.11.0000, ainda que posterior, cujo julgamento já foi realizado (ID 65867480), operada a preclusão consumativa.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.”

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao não conhecimento do Recurso em razão da pela preclusão consumativa.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021